Tribunal: STF
Processo: ARE 1579653
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DO IMPETRANTE. INTEGRALIDADE E PARIDADE DOS VENCIMENTOS. RECURSOS OFICIAL E VOLUNTÁRIO PROVIDOS.



    I. Caso em Exame



    1. Impetrante ingressou no serviço público antes da edição da EC 41/03, reivindicando a aplicação da LC 51/85, LC 144/14, IRDR tema 21 e Tema 1019/STF. Para aqueles que ingressaram antes da referida emenda constitucional, não é exigido o requisito de idade, apenas a comprovação do tempo de contribuição previdenciária e efetivo exercício em atividade estritamente policial, conforme art. 3º da LC Estadual nº 106208.



    II. Questão em Discussão



    2. A questão em discussão consiste em determinar se a impetrante faz jus à integralidade e paridade dos vencimentos, considerando sua entrada no serviço público antes da EC 41/03 e a legislação aplicável.



    III. Razões de Decidir



    3. O Tema 1.019 do STF prevê que o servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade, independente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, enquanto o Tema 1.307 estabeleceu que o acórdão só pode assegurar a paridade ao examinar a legislação do ente federativo.



    4. A Lei Complementar Estadual nº 207/79, em seu artigo 135, ao remeter à Lei nº 10.261/68, artigo 232, assegura aos servidores da Polícia Civil o direito à paridade. Os proventos de aposentadoria devem ser calculados com base na última classe ocupada pela recorrente antes da inatividade.



    IV. Dispositivo e Tese



    5. Recursos oficial e voluntário providos. Tese de julgamento: 1. A integralidade e paridade dos vencimentos são asseguradas aos servidores que ingressaram antes da EC 41/03, conforme legislação vigente. 2. A paridade depende de previsão em lei complementar e análise da legislação do ente federativo.



    Legislação Citada: LC 51/85, LC 144/14, LC Estadual nº 106208, LC Estadual nº 207/79, Lei nº 10.261/68. Jurisprudência Citada: STF, Tema 1019, Tema 1307."



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º da EC 41/2003; 3º da EC 47/2005; e 40, §8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente